Tribunal: TJDFT
Processo: 0702441-17.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHAS MENORES. BAIXA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR. DESEMPREGO. PRESSUPOSTOS DO ART. 1.694, §1o, DO CC. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO. ENCARGO ARBITRADO COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A obrigação alimentar deve ser lastreada pelo binômio necessidade e possibilidade. Por isso, é mister que haja harmonia entre alimentando e alimentante, no sentido de concatenar as necessidades daquele com as possibilidades deste, em cada caso concreto.
2. A falta de ocupação, o desemprego, a dificuldade financeira são situações transitórias e não atenua a obrigação do alimentante de prestar assistência material a suas filhas menores, notadamente quando o valor da prestação foi estabelecido com razoabilidade, atentando para esta situação peculiar do recorrente.
3. Ponderadas com razoabilidade as inadiáveis necessidades das filhas menores e a baixa capacidade contributiva do genitor, à mingua de elementos de provas a atestar a impossibilidade de arcar com o patamar arbitrado, não se vislumbra justificativas plausíveis a amparar a pretensão de redução do encargo.
4. Recurso não provido.